Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-23.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ção do preparo recursal, nos termos facultados pelo art. 1.007, § 2o, do CPC, observando-se, evidentemente, a pretensão recursal de cada qual, tal como determinado por este julgador. – 1) Recurso adesivo – Em que pese o julgamento conjunto da ação principal e reconvenção, certo é que ele (julgamento) não retira a independência das demandas respectivas. In casu, quem apelou, vale dizer, interpôs o recurso de apelação principal, foi a autora/reconvinda, tendo em mira exclusivamente o desfecho atribuído na ação principal por ela promovida. Não houve qualquer irresignação da autora/reconvinda com relação à lide secundária, promovida pela parte adversa, que apelou adesivamente. Consigne-se, por oportuno, que o objeto do recurso adesivo diz respeito ao resultado obtido na reconvenção, julgada improcedente. Nesse contexto, não há como considerar a existência de sucumbência recíproca, requisito sine qua non para interposição do recurso adesivo, ex vi do que dispõe o art. 997 do CPC. Destarte, não há como conhecer do recurso adesivo interposto. – 2) Recurso principal – Mérito – A relação contratual atinente à compra e venda de madeiras e parceria comercial estabelecida entre as litigantes, assim como o cumprimento, pela autora/reconvinda de suas obrigações concernentes ao fornecimento e utilização, por seus funcionários, de equipamentos de segurança (EPIs), tal como estabelecido em contrato (cláusula 2.6), é matéria incontroversa. No tocante a pagamento, o exame do contrato firmado entre as partes, indica que as madeiras extraídas da propriedade da ré/reconvinte deveriam ser apuradas em medição conjunta pelas contratantes, o que, ao que se tem nos autos, inexistiu durante a contratação. Contudo, segundo a autora, a ré "cortava 10 (dez) caminhões por semana, sendo que cada caminhão transportava 30 m3 de seringueira." (sic), o que restou incontroverso. Nos termos do contrato, cada caminhão de madeira retirado, custava R$ 150,00, quantia esta que, multiplicada pela quantidade de caminhões retirados semanalmente (10), importa em R$ 1.500,00/semana. O contrato foi firmado em 20/05/2019, por prazo indeterminado. Por outro lado, é certo que as partes nada alegaram acerca da interrupção ou suspensão dos serviços de retirada de madeira anteriormente a 22/09/2019. De se concluir, pois, que as retiradas na ordem de 10 caminhões semanais prosseguiram normalmente até 22/09/2019. Portanto, tomando-se por base o início do contrato em 20/05/2019 e a interrupção do fornecimento de madeira em 22/09/2019, tem-se o decurso de 16 semanas completas que, multiplicadas pela quantidade de caminhões retirados semanalmente, importa em R$ 24.000,00. Como restou incontroverso que a autora/reconvinda pagou à ré/reconvinte a quantia de R$ 21.000,00, de rigor concluir que razão assiste à ré/reconvinte ao consignar a existência de saldo devedor em aberto por parte da autora/reconvinda. Ademais, conquanto a autora/reconvinda tenha impugnado documento apresentado pela ré, porquanto supostamente unilateral, fato é que não negou, especificamente, ter feito as retiradas de madeiras nas datas apontadas e tampouco os pagamentos efetuados em 07/08/2019, 19/08/2019, 26/08/2019, 07/09/2019 e 21/09/2019, referentes às retiradas havidas na semana anterior. Não pode passar sem observação que, em réplica, a autora/reconvinda não apontou as datas em que teria efetuado os pagamentos à ré/reconvinte, de modo a contrariar as anotações contidas no documento apontado como unilateral. Destarte, apesar de tal documento, no qual se baseia a ré/reconvinte para apontar as medições efetuadas e o propalado inadimplemento da autora/reconvinda estar sem assinatura, posto que só constam anotações manuscritas e carimbos semanais de "Pago" e "Domingo", este último indicando o dia da semana em que não houve retirada, fato é que referido documento, aliado ao relato de uma das testemunhas ouvidas em Juízo (ex-empregado da ré/reconvinte) e, sobretudo, à linha de raciocínio exarada neste julgado, é apto a apontar a existência de valores em aberto por parte da autora/reconvinda. O contrato celebrado entre as partes, dá conta de que os pagamentos deveriam ser feitos mediante as retiradas e de acordo com as medições. E, como visto, as partes conquanto realizassem medições semanais, não assinavam conjuntamente seu controle. Tanto é assim, que nenhuma delas exibiu controle de forma diversa. Contudo, de rigor destacar que a autora/reconvinda não nega que outras medições e pagamentos retroativos tenham sido feitos observando o mesmo tipo de controle que aquele de fls. 152 e tampouco os pagamentos realizados à pessoa de José Neves, testemunha da ré/reconvinte. Acrescente-se que a testemunha da autora/reconvinda, José Antonio dos Santos, afirmou que José Neves efetuava o controle e anotava nomes num "caderninho". Portanto, de rigor concluir pela credibilidade do documento de fls. 152 e do relato da testemunha José Neves, segundo os quais as anotações eram diárias e as medições eram feitas semanalmente, restando configurado, derradeiramente, o inadimplemento da autora/reconvinda. Logo, uma vez configurado o inadimplemento por parte da autora/reconvinda, autorizada estava a ré/reconvinte a cessar/proibir a retirada e fornecimento semanal de madeira pela compradora/parceira. Com efeito, perfeitamente aplicável in casu o instituto da "exceptio non adimpleti contractus", segundo o qual, nos contratos bilaterais, não é lícito a uma das partes exigir da outra determinada obrigação sem que antes tenha cumprido a contraprestação devida. Destarte, era mesmo de rigor a improcedência da lide principal – Recurso adesivo ré/reconvinte não conhecido e Recurso principal da autora/reconvinda improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001017-23.2020.8.26.0400; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Colina

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

25/08/2023

Ementa:
Contrato de compra e venda – Madeiras – Ação de indenização por danos materiais e Reconvenção – Sentença que julgou improcedentes ambas as lides – Apelo da autora/reconvinda e Recurso adesivo da ré/reconvinte – Preliminares de deserção suscitadas por ambas as litigantes – Exame prejudicado – Com efeito, ambas as litigantes procederam o recolhimento da complementação do preparo recursal,

Ementa:
Contrato de compra e venda – Madeiras – Ação de indenização por danos materiais e Reconvenção – Sentença que julgou improcedentes ambas as lides – Apelo da autora/reconvinda e Recurso adesivo da ré/reconvinte – Preliminares de deserção suscitadas por ambas as litigantes – Exame prejudicado – Com efeito, ambas as litigantes procederam o recolhimento da complementação do preparo recursal, nos termos facultados pelo art. 1.007, § 2o, do CPC, observando-se, evidentemente, a pretensão recursal de cada qual, tal como determinado por este julgador. – 1) Recurso adesivo – Em que pese o julgamento conjunto da ação principal e reconvenção, certo é que ele (julgamento) não retira a independência das demandas respectivas. In casu, quem apelou, vale dizer, interpôs o recurso de apelação principal, foi a autora/reconvinda, tendo em mira exclusivamente o desfecho atribuído na ação principal por ela promovida. Não houve qualquer irresignação da autora/reconvinda com relação à lide secundária, promovida pela parte adversa, que apelou adesivamente. Consigne-se, por oportuno, que o objeto do recurso adesivo diz respeito ao resultado obtido na reconvenção, julgada improcedente. Nesse contexto, não há como considerar a existência de sucumbência recíproca, requisito sine qua non para interposição do recurso adesivo, ex vi do que dispõe o art. 997 do CPC. Destarte, não há como conhecer do recurso adesivo interposto. – 2) Recurso principal – Mérito – A relação contratual atinente à compra e venda de madeiras e parceria comercial estabelecida entre as litigantes, assim como o cumprimento, pela autora/reconvinda de suas obrigações concernentes ao fornecimento e utilização, por seus funcionários, de equipamentos de segurança (EPIs), tal como estabelecido em contrato (cláusula 2.6), é matéria incontroversa. No tocante a pagamento, o exame do contrato firmado entre as partes, indica que as madeiras extraídas da propriedade da ré/reconvinte deveriam ser apuradas em medição conjunta pelas contratantes, o que, ao que se tem nos autos, inexistiu durante a contratação. Contudo, segundo a autora, a ré "cortava 10 (dez) caminhões por semana, sendo que cada caminhão transportava 30 m3 de seringueira." (sic), o que restou incontroverso. Nos termos do contrato, cada caminhão de madeira retirado, custava R$ 150,00, quantia esta que, multiplicada pela quantidade de caminhões retirados semanalmente (10), importa em R$ 1.500,00/semana. O contrato foi firmado em 20/05/2019, por prazo indeterminado. Por outro lado, é certo que as partes nada alegaram acerca da interrupção ou suspensão dos serviços de retirada de madeira anteriormente a 22/09/2019. De se concluir, pois, que as retiradas na ordem de 10 caminhões semanais prosseguiram normalmente até 22/09/2019. Portanto, tomando-se por base o início do contrato em 20/05/2019 e a interrupção do fornecimento de madeira em 22/09/2019, tem-se o decurso de 16 semanas completas que, multiplicadas pela quantidade de caminhões retirados semanalmente, importa em R$ 24.000,00. Como restou incontroverso que a autora/reconvinda pagou à ré/reconvinte a quantia de R$ 21.000,00, de rigor concluir que razão assiste à ré/reconvinte ao consignar a existência de saldo devedor em aberto por parte da autora/reconvinda. Ademais, conquanto a autora/reconvinda tenha impugnado documento apresentado pela ré, porquanto supostamente unilateral, fato é que não negou, especificamente, ter feito as retiradas de madeiras nas datas apontadas e tampouco os pagamentos efetuados em 07/08/2019, 19/08/2019, 26/08/2019, 07/09/2019 e 21/09/2019, referentes às retiradas havidas na semana anterior. Não pode passar sem observação que, em réplica, a autora/reconvinda não apontou as datas em que teria efetuado os pagamentos à ré/reconvinte, de modo a contrariar as anotações contidas no documento apontado como unilateral. Destarte, apesar de tal documento, no qual se baseia a ré/reconvinte para apontar as medições efetuadas e o propalado inadimplemento da autora/reconvinda estar sem assinatura, posto que só constam anotações manuscritas e carimbos semanais de "Pago" e "Domingo", este último indicando o dia da semana em que não houve retirada, fato é que referido documento, aliado ao relato de uma das testemunhas ouvidas em Juízo (ex-empregado da ré/reconvinte) e, sobretudo, à linha de raciocínio exarada neste julgado, é apto a apontar a existência de valores em aberto por parte da autora/reconvinda. O contrato celebrado entre as partes, dá conta de que os pagamentos deveriam ser feitos mediante as retiradas e de acordo com as medições. E, como visto, as partes conquanto realizassem medições semanais, não assinavam conjuntamente seu controle. Tanto é assim, que nenhuma delas exibiu controle de forma diversa. Contudo, de rigor destacar que a autora/reconvinda não nega que outras medições e pagamentos retroativos tenham sido feitos observando o mesmo tipo de controle que aquele de fls. 152 e tampouco os pagamentos realizados à pessoa de José Neves, testemunha da ré/reconvinte. Acrescente-se que a testemunha da autora/reconvinda, José Antonio dos Santos, afirmou que José Neves efetuava o controle e anotava nomes num "caderninho". Portanto, de rigor concluir pela credibilidade do documento de fls. 152 e do relato da testemunha José Neves, segundo os quais as anotações eram diárias e as medições eram feitas semanalmente, restando configurado, derradeiramente, o inadimplemento da autora/reconvinda. Logo, uma vez configurado o inadimplemento por parte da autora/reconvinda, autorizada estava a ré/reconvinte a cessar/proibir a retirada e fornecimento semanal de madeira pela compradora/parceira. Com efeito, perfeitamente aplicável in casu o instituto da "exceptio non adimpleti contractus", segundo o qual, nos contratos bilaterais, não é lícito a uma das partes exigir da outra determinada obrigação sem que antes tenha cumprido a contraprestação devida. Destarte, era mesmo de rigor a improcedência da lide principal – Recurso adesivo ré/reconvinte não conhecido e Recurso principal da autora/reconvinda improvido.